Tribunal: TJES
Processo: 5017233-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017233-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: ALLAN LOPES FURIERI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. COTA-PARTE DO AUTOR. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Popular, determinou o rateio dos honorários de perícia determinada de ofício entre os réus e o Estado do Espírito Santo. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para afastar sua responsabilidade pelo custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais quando a prova é determinada de ofício pelo juízo em Ação Popular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de prova pericial determinada de ofício pelo magistrado atrai a incidência da regra contida na parte final do art. 95,
caput
, do Código de Processo Civil, que impõe o rateio do adiantamento dos respectivos honorários entre as partes.

4. Nas ações coletivas, como a Ação Popular, o autor é legalmente isento do adiantamento de quaisquer despesas processuais, incluindo honorários periciais, por força da aplicação analógica do art. 18 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

5. A conjugação das normas processuais aplicáveis impõe que a cota-parte dos honorários periciais que caberia ao autor popular seja suportada pela Fazenda Pública, devendo os réus arcar com o pagamento de suas respectivas quotas no rateio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Determinada a produção de prova pericial de ofício pelo juiz, o adiantamento dos honorários do perito deve ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95,
caput
, do Código de Processo Civil. 2. Em Ação Popular, a quota-parte do autor no rateio dos honorários periciais, da qual é isento, deve ser custeada pela respectiva Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 95; Lei nº 7.347/85, art. 18.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5017233-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
AGRAVADO: ALLAN LOPES FURIERI
Advogado do(a) AGRAVADO: ALLAN LOPES FURIERI - ES32767

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Mateus contra decisão que, nos autos da Ação Popular n. 5001901-40.2021.8.08.0047, determinou, de ofício, o rateio dos honorários periciais entre os requeridos, a Estado do Espírito Santo, a empresa SOMA-CEVOLANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e o agravante, isentando o autor popular da despesa.

O Município sustenta, em síntese, que não deve suportar o adiantamento dos honorários periciais, sob o argumento de que a responsabilidade pela despesa decorrente da gratuidade judiciária concedida ao autor popular compete ao Estado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo não merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

A controvérsia recursal limita-se à definição de quem deve suportar o adiantamento dos honorários periciais em Ação Popular.

Consta dos autos que, embora o autor e o Ministério Público tenham requerido a realização de vistoria no local dos fatos, o Juízo de origem indeferiu tais pleitos por entender que a complexidade da matéria demandava conhecimento técnico especializado, incompatível com a atuação de oficial de justiça.

Diante disso, com fundamento no art. 370 do CPC, o magistrado determinou, de ofício, a produção de prova pericial, nomeando profissional habilitado para elaborar laudo técnico.

Nos termos do art. 95, caput, parte final, do CPC, quando a perícia é determinada de ofício, os honorários devem ser rateados entre as partes.

No entanto, tratando-se de Ação Popular, aplica-se por analogia o art. 18 da Lei 7.347/85, segundo o qual o autor está isento do adiantamento de custas, despesas e honorários, salvo em caso de má-fé — o que não se verifica nos autos.

Nesse cenário, a quota que caberia ao autor deve ser suportada pela Fazenda Pública, no caso, o Estado do Espírito Santo, ao passo que as demais partes — réus da ação — devem arcar com a sua parte proporcional.

Assim, ao determinar o rateio entre a empresa ré, o Município de São Mateus e o Estado do Espírito Santo, a decisão agravada encontra respaldo legal e está em conformidade com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.